Tribunal: TJBA
Processo: 8003836-88.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8003836-88.2025.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA

Apelante: Hadrian Matos dos Santos

Advogada: Dra. Camila Garcia Conceição (OAB/BA: 44.526)

Advogado: Dr. Rafael Elbacha (OAB/BA: 35.345)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/06). REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO PELOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE CONSTITUIÍDOS. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. SUPERVENIENTE NOTÍCIA DA MORTE DO APELANTE COMPROVADA POR CERTIDÃO DE ÓBITO.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. I
NTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE HADRIAN MATOS DOS SANTOS.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Hadrian Matos dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a denúncia,
in verbis
: “
[...] no dia 14/04/2025, por volta das 18:20, policiais militares em ronda receberam informações de que na localidade do Jardim Metrópole, Itinga, Lauro de Freitas, havia indivíduos portando armas de fogo e realizando tráfico de drogas, razão pela qual se dirigiram à localidade para apurar a denúncia Ao chegarem à Rua João do Carmo Souza, nos fundos do Mercado Efort, os policiais avistaram um grupo de homens armados, dentre eles o Denunciado, os quais, ao avistarem a guarnição policial, passaram a fugir, dispersando-se entre as residências existentes no local. Os policiais lograram capturar o Denunciado, quando ele tentava fugir pelos fundos de uma residência. Com ele, os policiais encontraram 22,66g (vinte e dois gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína em forma de pó, acondicionados em 24 (vinte e quatro) microtubos plásticos e 17,39g (dezessete gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína em forma de pedra “crack”, divididos em 33 (trinta e três) microtubos plásticos. [...]
” (Id. 86563688).

III - Em petição de Id. 92074298, subscrita pelos advogados do Apelante, Dra. Camila Garcia Conceição (OAB/BA: 44.526) e Dr. Rafael Elbacha (OAB/BA: 35.345), regularmente constituídos por meio de procuração com poderes especiais (Id. 86563693), requereram a desistência do recurso de apelação em razão do óbito do Réu, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. Inexiste vedação no ordenamento jurídico pátrio a que a parte, se assim for de seu interesse, desista da tutela jurisdicional. Pelo contrário, o que resta consagrado na dogmática, à luz da moderna teoria geral do processo, é justamente que o exercício do direito de ação, além de ser autônomo em relação ao direito material, configura verdadeira faculdade da parte, constando dos autos, como acima consignado, procuração com poderes especiais, não havendo que se questionar a legitimidade dos patronos para prática do ato jurídico.

IV - Por outro vértice, verifica-se que foi colacionada aos autos certidão de óbito expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itambé/BA (Id. 93704268 - Pág. 2), a qual comprova o falecimento do Apelante ocorrido em 15/08/2025, atraindo a incidência do art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62 do Código de Processo Penal, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente.

V – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Hadrian Matos dos Santos, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

VI –
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE HADRIAN MATOS DOS SANTOS, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003836-88.2025.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Hadrian Matos dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
HOMOLOGAR
o pedido de
DESISTÊNCIA
, declarando a extinção da punibilidade de Hadrian Matos dos Santos, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62 do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

.